Tribunal: TJDFT
Processo: 0775458-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO INFERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a redução da pena base fixada. A Defesa alega que a majoração superou a fração de 1/6 para a única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
2. “Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)
3. A sentença fixou a pena base em 1 mês e 18 dias de detenção, considerando desfavoráveis duas anotações na folha penal como maus antecedentes. Observou, portanto, a proporção de 1/8 do intervalo da pena cominada no art. 147 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.